Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718562-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DA CHÁCARA 253 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença referente a débitos condominiais, mantendo o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador. II. Questão em discussão 2. As controvérsias submetidas ao julgamento são: (i) validade da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça; (ii) possibilidade de realização de nova avaliação judicial; (iii) configuração de bem de família e sua impenhorabilidade; (iv) alegação de excesso de execução e sua regularidade formal. III. Razões de decidir 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça tem presunção de legitimidade e fé pública, podendo ser afastado apenas diante de prova inequívoca de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelo executado, nos termos do art. 873 do CPC. 4. A ausência de acesso ao interior do imóvel decorreu de impedimento do próprio agravante, não sendo suficiente para invalidar a avaliação feita com base em pesquisas mercadológicas e parâmetros técnicos. 5. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem apresentação de planilha com valor que entende devido, contrariando os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, motivo pelo qual a impugnação foi corretamente rejeitada. 6. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece em hipóteses de cobrança de taxas condominiais, conforme exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 e art. 1.715 do Código Civil. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal, ao argumento de que não teriam sido analisados os pedidos de reavaliação do imóvel e de exclusão dos valores cobrados indevidamente, ressaltando que o bem estaria avaliado por preço 40% (quarenta por cento) abaixo do mercado e que sua metragem não corresponderia à realidade, razão pela qual a constrição seria incabível. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 76662653), a parte recorrente pugnou pelo parcelamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 77082123). Nada a prover quanto ao pedido de parcelamento do preparo, uma vez que, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça e não houve requerimento do beneplácito no presente feito, razão pela qual, igualmente, nada a prover no que se refere ao pleito de indeferimento da benesse formulado em contrarrazões. Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024